Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-56.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001168-56.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
EMERSON SIQUEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001168-56.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
2
Voto no 15.005
Processo: 1001168-56.2019.8.26.0292/50000
Embargante: Emerson Siqueira
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
EMERSON SIQUEIRA com relação ao v. acórdão, cujo teor negou
provimento a seu apelo, mantendo a r. sentença de improcedência, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, com a observação de isenção do pagamento
de qualquer verba decorrente da sucumbência (fls. 330/339).
Alega o embargante, por meio de sua advogada Dra.
Priscilla Alves Passos, que o r. decisum incorreu em omissão, pois restaram
demonstrados os requisitos para concessão do benefício acidentário. Ademais,
salienta que a perícia médica oficial não deve prevalecer, pois não foi
realizada por especialista em ortopedia, tampouco preencheu os requisitos
dispostos em lei (fls. 01/03-incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001168-56.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
3
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não havendo qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, reverter o julgado, para que o
benefício almejado seja concedido.
Conforme constou no v. acórdão, o ora embargante não
impugnou tempestivamente a nomeação do perito, restando preclusa tal
questão, além de não existirem irregularidades no trabalho técnico do louvado,
que é reumatologista.
Frisa-se que o laudo médico está completo e contém os
requisitos dispostos em lei, o que afasta qualquer alegação de nulidade.
De mais a mais, também está no julgado que a perícia
médica judicial foi clara em concluir pela ausência da incapacidade atual do
embargante, levando-se em conta todos os documentos, exames e relatórios
médicos colacionados aos autos.
Em suma, o v. acórdão embargado, ao examinar todas as
alegações formuladas no apelo, explanou as razões pelas quais é indevido o
benefício acidentário.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito, inexistindo omissão a ser sanada ou ponto
a ser integrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001168-56.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
4
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado
todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel.
Min. Laurita Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter
o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese argumentativa, não é necessário que o
julgado responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados
pelas partes.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator